Tribunal: TCU
Processo: 003.272/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2450/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 694/2017-TCU-Plenário , da minha relatoria, exarado nos autos TC Processo 035.048/2015-8 , o qual tratou de acompanhamento, autuado por força de determinação constante no item 9.2 do Acórdão 3025/2015-TCU-Plenário , com vistas a examinar as ações adotadas pelo Ministério da Educação (MEC) , em conjunto com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça (Senacom/MJ) , no contexto da fiscalização da evolução dos preços das mensalidades dos cursos superiores financiados pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) , que foi iniciada a partir do Grupo de Trabalho (GT-Fies) criado pela Portaria Conjunta 17/2015. Considerando que o Acórdão 694/2017-TCU-Plenário determinou que o MEC e o FNDE informassem, nos próximos relatórios de gestão do Fies, as ações empreendidas para fiscalizar a evolução dos preços das mensalidades dos cursos superiores financiados pelo Fundo, principalmente as decorrentes das propostas formuladas pelo GT-Fies, a fim de evitar abusividade nos preços das mensalidades; considerando a publicação da Lei 13.530/2017, conhecida como a Lei do Novo Fies, que acrescentou e modificou dispositivos da Lei 10.260/200 e expressamente estabeleceu as regras sobre o reajuste das mensalidades dos cursos financiados pelo Fies, sendo vedada às instituições de ensino superior a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional sobre o valor total do curso originalmente financiado, fixado no momento da contratação do financiamento pelo estudante; considerando que o art. 15-E e § 1o da Lei 10.260/2001 estabeleceu que as mensalidades dos cursos financiados pelo Programa de Financiamento Estudantil instituído pela Lei do Novo Fies estarão submetidas a índice de reajuste ao longo do tempo, sendo expressamente proibida a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional; considerando que o FNDE chegou a planejar a implementação de uma ferramenta de pesquisa de preços e de regras de descontos nos valores praticados nos cursos de graduação ministrados pelas instituições de ensino superior, financiados pelo Fies, mas que não foi levada a termo, em razão da publicação da Lei do Novo Fies; considerando que a unidade técnica concluiu que deve ser considerada prejudicada a determinação descrita no Acórdão 694/2017-TCU-Plenário , tendo em vista a superveniência de inovação legislativa advinda da Lei 13.530/2017, acrescentando, inclusive, novas regras com o objetivo coibir de forma mais incisiva o reajuste abusivo e a cobrança de valores adicionais aos estudantes financiados com os recursos do Fies; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: considerar prejudicado por perda de objeto o subitem 1.7.1. do Acórdão 694/2017-TCU-Plenário ; b) apensar definitivamente este processo ao TC Processo 035.048/2015-8 , com fundamento no art. 169, inciso I, do RI/TCU, c/c o art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27, de 19/10/2009 1. Processo TC- Processo 003.272/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.